Tribunal: TJDFT
Processo: 0733208-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A (agravante/interessado) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0020008-67.2016.8.07.0001 proposta por JOSÉ WANDERLEY MONTEIRO (agravado/autor), que indeferiu a suspensão do feito, nos seguintes termos (ID 29990141 dos autos de origem): (...) O recurso especial, em regra, não ostenta efeito suspensivo. Assim, considerando que o réu não se desincumbiu de instruir os autos com elemento de convicção hábil a demonstrar que houve o sobrestamento excepcional, pelo Juízo "ad quem", do acórdão que decidiu o agravo de instrumento de n.o 0703928-53.2017.8.07.0000, INDEFIRO os pedidos de suspensão deduzidos nas petições de ids. 100778619 e 100805021. Concedo ao interessado HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A derradeira oportunidade para que, no prazo de até 15 dias, atenda a injunção de id. 98378426, instruindo os autos com cópia de seus Livros Razão ano-base 2008, 2009, 2010 e 2011 conforme determinado na decisão de id. 34082744. (...) Em suas razões recursais (ID 29867801), diz que “na primeira oportunidade que lhe coube falar nos autos, o Agravante suscitou a incompetência do Juízo frente a cláusula compromissória instituída juntamente com o Autor da ação (ID 34082791), ora Agravado, no art. 29, do seu Estatuto” (ID 29990141 – Pág. 7) Sustenta que a controvérsia dos autos de origem guarda relação com o estatuto societário, de forma que deve incidir os efeitos da cláusula compromissória inserida no art. 29 do estatuto, com a eleição da arbitragem como único meio apto para dirimir a controvérsia posta em juízo. Defende que a vinculação dos sócios ao estatuto, e sua respectiva cláusula de arbitragem, independe do momento em que se associaram e de anuência expressa. Aduz que “o agravado votou e expressamente se obrigou e concordou com a instituição das cláusulas compromissórias sob exame, sendo inclusive um dos signatários do documento que a instituiu” (ID 29990141 – Pág. 16) Assevera que em respeito ao princípio do Kompetenz- Kompetenz, estatuído no art. 8 e art. 20, ambos da Lei de Arbitragem, o Juízo arbitral é quem deve decidir a respeito da existência, validade ou eficácia do contrato que contém a cláusula compromissória, de forma que o processo deve ser extinto, para que este decida sobre sua eventual competência. Afirma que “consoante a cláusula compromissória contida nos Estatutos do Agravante e do MEDGRUPO, é impositiva a reforma da r. decisão agravada com a consequente extinção do presente processo sem julgamento de mérito, na forma dos arts. 109, §3o c/c 136-A da Lei no 6.404/1976 e dos arts. 64 c/c 485, VII, do CPC/15, para que a lide seja dirimida por meio de arbitragem, conforme estabelecido pelas partes.” (ID 29990141- Pág. 24) Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, em função da existência de cláusula compromissória no estatuto societário. Preparo (ID 29990151). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Isso porque, a questão da competência do juízo de origem para processar e julgar a demanda de origem, em virtude da existência de cláusula compromissória no estatuto societário, conforme alega o agravante em suas razões, já foi objeto de análise quando do julgamento do agravo de instrumento n° 0703928-53.2017.8.07.0000, com idêntica causa de pedir, que restou assim ementado: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INAPLICABILIDADE. LITÍGIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O ESTATUTO DA EMPRESA. 1. A arbitragem surge, como forma alternativa à jurisdição, para resolução de conflitos versando sobre direitos disponíveis, por liberalidade das partes. 2. De acordo com o art. 4o da Lei no 9.307/96, que regulamenta a arbitragem, a cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. 3. Inaplicável a cláusula de arbitragem quando o litígio não guarda relação com o estatuto da empresa em que foi instituído o compromisso arbitral. 4. Recurso conhecido e desprovido. Em face da referida decisão, que considerou inaplicável a cláusula de arbitragem à espécie e, consequentemente, manteve a competência do juízo a quo para processar e julgar a demanda, foi interposto e admitido Recurso Especial, entretanto, sem atribuição do excepcional efeito suspensivo, de forma que a decisão, por ora, deve ser prestigiada. Neste sentido cito precedentes deste Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO OBJETO DE AGRAVO JÁ JULGADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos de cumprimento de sentença, manteve a ordem de suspensão do feito, em razão de ter sido interposto Recurso Especial (REsp), ainda pendente de julgamento, contra decisão que havia rejeitado a Impugnação oferecida pelos agravados. 2. A interposição de recurso especial não possui o condão de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença, posto que, em regra, tal recurso não tem efeito suspensivo, a não ser que expressamente deferido pelo relator. 3. No caso dos autos, não há nenhuma informação acerca da concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto, nem foi demonstrada qualquer excepcionalidade que permita a suspensão do feito. 4. Ademais, o que se verifica é que, ainda que o recurso interposto seja acolhido, a dívida não será automaticamente extinta, mas tão somente reduzida, posto que os agravados discutem excesso de execução quando à condenação à devolução em dobro dos juros de obra, bem como a possibilidade de se admitir o seguro garantia, em substituição à penhora e, assim, afastar a aplicação das multas previstas no § 1o do art. 523 do CPC/2015. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310020, 07370297620208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito do agravante. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.